Tribunal: TJDFT
Processo: 0734628-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INTERESSE RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. ENTRADA. JUSTA CAUSA. PRESENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REFORMA. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS INTEGRANTES DO FATO TÍPICO. CONFUSÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONFISSÃO QUALIFICADA. CRIME DE TRÁFICO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. CUMPRIMENTO SEQUENCIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Não há interesse recursal em relação a pedido expressamente reconhecido pela r. sentença recorrida. Conhecimento parcial do recurso.

2. Levando-se em consideração que o ingresso dos agentes na residência se fundou na denúncia realizada pela mãe do acusado, não se cogita qualquer irregularidade na ação policial, pois resguardada pela justa causa apta a legitimar a busca domiciliar, sobretudo porque amparada em consentimento da moradora.

3. Inviável a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, pois a grande quantidade de droga – 228,84 (duzentos e vinte e oito gramas e oitenta e quatro) centigramas - agregada ao acervo probatório, demonstram que o réu a portava com a finalidade de difundir ilicitamente a substância.

4. A análise da quantidade e da natureza da droga, conforme dispõe o art. 42 da LAD, deve ser feita de forma conjunta, não se admitindo a exasperação da pena com base apenas na quantidade do entorpecente, pois trata-se de vetor judicial especial único, sendo inviável sua separação em circunstâncias judiciais singulares, o que resultaria no incremento da sanção em duplicidade.

5. A incidência da atenuante da confissão espontânea, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio, nos termos do Enunciado da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça.

6. As circunstâncias do crime, previstas no artigo 59 do CP como baliza para a fixação da pena-base, dizem respeito a elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, mostram-se relevantes para se apurar a reprovabilidade da conduta. Assim, caracteriza típico bis in idem a valoração negativa de determinada circunstância judicial com base em elementos próprios do tipo imputado ao acusado.

7. Inaplicável a tese defensiva de crime único entre o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e o tráfico de drogas, haja vista que são delitos autônomos e o primeiro não serviu de crime meio ou de meio necessário para a prática do segundo.

8. Na hipótese de concurso de infrações apenadas com reclusão e detenção, deve ser aplicado o regime inicial correspondente para cada um dos crimes, sendo a pena de reclusão cumprida em primeiro lugar e, posteriormente, a de detenção, diante da impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de penas privativas de liberdade.

9. Apelação Criminal parcialmente conhecida e, na extensão, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.